Tribunal: STF
Processo: HC 254715
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, impetrado como substitutivo de recurso próprio, sem a demonstração de flagrante ilegalidade. O agravante sustenta que o habeas corpus deve ser admitido para a proteção da liberdade de locomoção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admite o habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade que configurem constrangimento ilegal. 4. A concessão de habeas corpus de ofício exige a demonstração inequívoca de violação manifesta ao ordenamento jurídico, o que não se verifica no caso concreto. 6. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, especialmente quando a periculosidade do acusado é evidenciada por reiterações delitivas, maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso. 7. O agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ, que impede o conhecimento do recurso quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (eDOC.13)



    Busca o impetrante, em síntese, revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, por suposta ausência de adequada fundamentação. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De plano, registro que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o decreto prisional:



    “1) DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA 



    A prisão preventiva, como é cediço em nosso sistema penal brasileiro, é medida de exceção que só se justifica em casos excepcionais, quando a segregação provisória seja indispensável.



    In casu, a clausura do representado é medida que se impõe para acautelar o meio social de suas maléficas ações, bem como preservar a credibilidade da Justiça como instrumento da ordem pública, atendendo desta feita, ao anseio da sociedade que clama pelo fim da impunidade. (...)



    Imperioso se faz ressaltar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concretas dos delitos, constitui fundamentação idôneo para decretação de prisão preventiva, (...)



    Ressalte-se, ainda, a periculosidade dos investigados. A investigação apresentou indícios da prática de crimes de integrar organização criminosa, tráfico de entorpecentes, além de porte ilegal de arma de fogo. 



    Asseveraram, em síntese, os Delegados, que a investigação iniciou após a apreensão do celular de José Joaquim Benício Lopes, sendo a extração de dados devidamente autorizada no processo n. 0203565-22.2023.8.06.0298.



    De acordo com a autoridade policial, José Joaquim Benício Lopes, v. Nem do Parazinho, é integrante do Comando Vermelho, uma vez que paga a “caixinha” da facção, além de atuar como frente do CV no distrito de Parazinho, na cidade de Granja- CE, comandando o tráfico de entorpecentes local, comercializa, ainda, algumas armas e munições; João Vitor dos Santos, v. Adidas, integra o Comando Vermelho, sendo uma das lideranças da facção, além de ser um dos responsáveis pela caixinha da organização criminosa; Raimundo Costa Silva integra o Comando Vermelho e atua no tráfico de entorpecentes; Natanael de Souza Albuquerque, v. Nathan_Tur, e Erisvan José dos Santos Albuquerque integram o Comando Vermelho e atuam no tráfico de drogas, transportando as drogas para José Joaquim Benício, ressalte-se, ainda que Erisvan guardava armas para José Joaquim em sua residência; José Ribeiro Dias Filho, v. Uruoca ou Ribeirinho, integra a organização criminosa e atua no tráfico de entorpecentes; Leandro Cristenral Silveira atua no tráfico de drogas adquirindo a droga fornecida por José Joaquim Benício; Francisco José Melo Costa, v. Meu Nego ou Monego, integra a organização criminosa Comando Vermelho, além de atuar no tráfico de entorpecentes vendendo a droga fornecida por José Joaquim Benício; Janaína Matos Rodrigues, companheira de José Joaquim Benício, atua no tráfico de entorpecentes, preparando e entregando a droga fornecida/vendida por seu companheiro; Marlene Benício da Cruz, genitora de José Joaquim Benício, atua no tráfico de entorpecentes entregando e vendendo a droga fornecida por seu filho; João Batista da Paixão, v. Batista Fort, atua no tráfico de entorpecentes, vendendo drogas; Ryan Sousa Rodrigues, v. Ryan Sr., integra a organização criminosa Comando Vermelho, além de atuar no tráfico de entorpecentes vendendo e preparando a droga fornecida por José Joaquim Benício; Benjamin Januário Monte integra a organização Comando Vermelho; Henrique dos Santos Arruda e Marcelo Pereira do Nascimento integram a organização criminosa Comando Vermelho, além de atuarem no tráfico de entorpecentes, vendendo o entorpecente fornecido por José Joaquim Benício e realizando entregas de entorpecentes para José Joaquim; Francisco Agildo de Souza integra a organização Comando Vermelho, intermedeia a compra de armas por José Joaquim Benício, além de atuar no tráfico de entorpecentes comprando e revendendo a droga fornecida por José Joaquim Benício; Auricélia Carvalho e Albuquerque integra a organização Comando Vermelho e atua guardando munição para José Joaquim Benício; Francisco Natanael Nascimento de Oliveira, v. NN Uruoca ou DG (Do Gás), integra a organização Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas; Fabrício Costa de Sousa Venuto, v. General, integra a organização Comando Vermelho. 



    José Joaquim Benício Lopes responde a processos por homicídio e por tráfico de entorpecentes; João Vitor dos Santos responde a processos por integrar organização criminosa e porte/posse de arma de fogo de uso restrito; Raimundo Costa da Silva responde a processo por lesão corporal em contexto de violência doméstica; José Ribeiro Dias Filho responde a processos por receptação e estupro; Francisco José Melo Costa responde a processo por tráfico de drogas; Marlene Benício da Cruz responde a processo por tráfico de entorpecentes; João Batista da Paixão possui condenação transitada em julgado por porte de arma de fogo de uso permitido; Ryan Sousa Rodrigues responde a processo por tráfico de drogas; Henrique dos Santos Arruda possui condenação transitada em julgado por tráfico de entorpecentes; Francisco Natanael Nascimento de Oliveira responde a processo por tráfico de entorpecentes; e Fabrício Costa de Sousa Venuto responde a processos por homicídios e tortura.



    Dessa feita, em relação ao periculum in libertatis, a segregação dos investigados é necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa dos investigados.



    (...)



    Ademais, a prisão de infratores que integra ou possuem ligação com a organização criminosa serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente, cessar qualquer atividade criminosa ligada à facção, assim como é o caso dos autos.



    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos investigados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo.



    Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar [...]” (HC 151778-CE AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018). 



    Nesse sentido também o entendimento do STJ, ao afirmar que "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades" (RHC 106.310/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019). 



    Quanto à contemporaneidade da medida, é imperioso observar que a presente representação foi gerada após a análise dos relatórios de extração de celulares confeccionados em fevereiro de 2024. Além disso, os crimes aqui investigados (organização criminosa e tráfico de entorpecentes) são crimes permanentes e tais delitos admitem a mitigação da contemporaneidade do decreto prisional. (...)



    Ressalte-se que não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, principalmente para evitar a reiteração criminosa.” (eDOC.05, pp. 2-7, grifei)



    Analisando o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva do paciente, o Juiz da causa manteve a cautelar extrema nos seguintes termos:



    “Inicialmente acerca da alegação da defesa sobre a quebra de cadeia de custódia, é importante ressaltar que essa cautelar não é a seara para a discussão do mérito da causa penal, com isso essa questão será oportunamente analisada nos autos principais. 



    Compulsando minudentemente os presentes fólios, verifica-se que as investigações apontam que o requerente é supostamente um integrante da organização criminosa COMANDO VERMELHO, sendo que o mesmo é mencionado como um dos responsáveis pela comercialização de arma de fogo e drogas. 



    Conforme demonstrado, além de ter sido imputado ao requerente, ilícitos de natureza grave (integração de organização criminosa), registra reprováveis antecedentes criminais, uma vez que possui processo criminal em andamento por receptação (0201054-17.2024.8.06.0298), demonstrando, desta feita propensão à prática delituosa e desinteresse na sua ressocialização, estando presentes os motivos ensejadores da custódia preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido a súmula 52 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:



    Súmula 52: "Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP não se aplicando o enunciado sumular n.º 444 do STJ."



    Portanto, a conduta social do requerente não é boa e denota personalidade voltada para o crime, onde, se posto em liberdade, provavelmente, voltará a cometer novos delitos como de fato já fez, resultando em prejuízo imensurável à ordem pública.



    Outrossim, é da jurisprudência consolidada dos Tribunais que mesmo nos casos de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, os bons antecedentes, profissão lícita definida e domicílio certo, estes fatores por si só não são garantidores de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la.



    (...)



    Ademais, o fato do requerente ser suspeito de integrar organização criminosa armada é uma situação que não podemos fechar os olhos, se fazendo adequada e justificada a manutenção de sua prisão, a bem da ordem pública e também para desestruturar a aludida organização evitando a arregimentação de novos membros.



    Consoante precedente do Supremo Tribunal Federal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva." (STF - HC 95.024/SP, 1.ªTurma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.) 



    Constata-se, portanto, que a custódia provisória do suplicante não está embasada tão somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato dos delitos a ele imputados, mas na evidente periculosidade demonstrada pelo acusado.



    Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, com a nova redação dada pela Lei 12.403/11, percebo que se mostram insuficientes no caso vertente, considerando o modus operandi utilizado, bem como a gravidade dos delitos. 



    Destarte, a manutenção da clausura do incriminado é medida que se impõe para acautelar o meio social de suas maléficas ações, bem como para preservar a credibilidade do Poder Judiciário como instrumento da ordem pública, não sendo verificada qualquer alteração na situação fática dos autos a ponto de autorizar o relaxamento de prisão, neste momento processual, permanecendo inalteradas as condições que autorizaram a decretação da prisão preventiva do requerente” (eDOC.08, grifei)



    Melhor detalhando a empreitada criminosa e asseverando a necessidade da custódia cautelar, pormenorizou o TJCE:



    “No campo do fumus commissi delicti, foi possível analisar a materialidade do fato e indícios de autoria na investigação realizada pela autoridade policial, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, tendo validado por meio das provas coletadas, conversas pessoais obtidas pela quebra de sigilo telefônico no Relatório Técnico nº 17/2024 (págs. 20/181) e Relatório Final (págs. 270/346) nos autos do processo nº 0203565-22.2023.8.06.0298, que demonstram operação ativa pelo paciente na organização criminosa, bem como de documentos incorporados durante a investigação policial.” (eDOC.11, p. 8)



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele integrada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, há ainda a menção à reiteração criminosa, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente